Tribunal: TJMT
Processo: 0002799-43.2008.8.11.0005
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002799-43.2008.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JORGE CINPAK - CPF: 213.232.599-53 (APELADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR II. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de expurgos inflacionários, reconhecendo o direito à diferença de correção monetária referente ao Plano Collor II (fevereiro/1991), com aplicação do índice de 21,87% (IPC), a ser apurada em liquidação de sentença, acrescida de juros remuneratórios e moratórios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade, notadamente diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que reconheceu o direito aos expurgos inflacionários.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.010, inc. II, do CPC exige que o recorrente exponha, de forma clara, os fundamentos de fato e de direito que justificam a reforma da decisão impugnada.

4. No caso, as razões recursais não enfrentam os fundamentos da sentença, limitando-se a discutir matérias próprias de fase executiva, como se se tratasse de cumprimento de sentença oriundo de ação civil pública.

5. A dissociação entre as razões do recurso e os fundamentos do decisum caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do apelo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento: 1. É inadmissível o recurso de apelação cujas razões não enfrentam os fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Expurgos Inflacionários julgada parcialmente procedente para
condenar o réu ao pagamento da diferença de correção monetária referente ao mês de fevereiro de 1991, a ser apurada em liquidação de sentença, observando-se o índice de 21,87% do IPC, acrescida de juros remuneratórios de 0,5% ao mês desde a época em que deveriam ter sido creditados e juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação.
CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da condenação, devidamente corrigido, na forma do § 2º do art. 85 do CPC.

O apelante defende a necessidade de liquidação do julgamento pelo procedimento comum, conforme determinado na Ação Civil Pública
.

Alega que a correção monetária e os juros são devidos apenas a partir do ajuizamento da Ação.

Aponta a ausência de direito adquirido aos índices pleiteados e que impugnou o cumprimento de sentença, alegando o seu excesso.

Postula
pela aplicação dos juros de mora a contar do ajuizamento da presente execução,
considerando ter sido este o momento no qual se iniciou a mora do requerido;
c) Seja extirpada a inclusão dos juros remuneratórios mensais visto que o acréscimo
previsto na sentença é de apenas 0,5% e, a inclusão mensal viola o princípio da coisa
julgada, alternativamente, pugna pela LIMITAÇÃO da incidência dos juros remuneratórios ao
encerramento da conta poupança ou à citação na Ação Civil Pública;

Contrarrazões no
id
296562450.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado ajuizou Ação de Cobrança de diferenças de expurgos inflacionários, visando o recebimento a eventuais valores pagos a menor a título de correção monetária em sua conta poupança nos planos Verão, Collor I e Collor II.

A ação foi julgada parcialmente procedente apenas para declarar o direito ao recebimento dos expurgos relativos ao plano Collor II, sob os seguintes fundamentos:

Em relação ao Plano Collor II (fevereiro/1991), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o índice de correção monetária aplicável às cadernetas de poupança com período aquisitivo iniciado ou renovado até 31 de janeiro de 1991 é o IPC, no percentual de 21,87%.

Já para as cadernetas de poupança com período aquisitivo iniciado ou renovado após 1º de fevereiro de 1991, o índice aplicável é a TR.

No caso dos autos, os extratos juntados aos autos (ID 50942771 - Pág. 20) demonstram que a conta poupança do autor possuía data de aniversário em 19 de cada mês, ou seja, antes do dia 1º de fevereiro de 1991.

Assim, há que se falar em aplicação do IPC de 21,87% em fevereiro/1991, porquanto o período aquisitivo da conta poupança do autor iniciou-se antes da implementação do Plano Collor II.

Dessa forma, o autor faz jus à diferença de correção monetária referente ao mês de fevereiro de 1991, a ser apurada em liquidação de sentença, observando-se o índice de 21,87% do IPC.

Ocorre que ao apresentar a Apelação o apelante não impugnou os fundamentos da sentença, pois o seu recurso foi apresentado como se a lide se tratasse de um Cumprimento de Sentença oriundo de uma Ação Civil Pública, todavia, o caso aqui ainda está na fase
de conhecimento.

O artigo 1.010, inciso II, do CPC exige
que o
apelante exponha os motivos de fato e de direito com os quais visa a reforma da sentença. Se as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum, a matéria não pode ser conhecida por
ofensa ao princípio da dialeticidade

Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
RAZÕES

DISSOCIADAS
DA SENTENÇA. PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELADO ACOLHIDA. RECURSO NÃO
CONHECIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu embargos à execução sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, ante a perda superveniente do interesse de agir, em virtude da extinção da execução por quitação do débito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade, notadamente diante da ausência de impugnação ao fundamento da sentença de origem.

III.
Razões
de decidir

3. O recurso não impugna o fundamento central da sentença — a perda superveniente do interesse processual decorrente da extinção da execução.

4. O apelante pugna genericamente pela gratuidade da justiça e aborda princípios constitucionais, sem qualquer relação com o decisum.

5. Caracterizada a inobservância dos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, impõe-se o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar suscitada pelo apelado acolhida. Recurso não
conhecido
.

Tese de julgamento: “É inadmissível o recurso cujas
razões
não enfrentam os fundamentos da decisão recorrida, em desatenção ao princípio da dialeticidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, VI; 1.010,
incs
. II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1593391/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T., j. 06.02.2020; TJMT, AP 1008902-89.2021.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23.03.2023.

(N.U 1001754-38.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 21/10/2025)

Pelo exposto,
não conheço
d
o Recurso.
Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026